Tribunal: TCU
Processo: 009.590/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em que se requer a realização das medidas necessárias a induzir nível mínimo de eficácia na atuação dos órgãos federais encarregados da prestação à população de serviços de atendimento à saúde, bem assim a decretação do afastamento temporário dos responsáveis pela situação de caos vivida no país.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU (Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado), com vistas a que o Tribunal adote " medidas necessárias a induzir nível mínimo de eficácia na atuação dos órgãos federais encarregados da prestação à população de serviços de atendimento à saúde, decretando a pedido deste Ministério Público, nos termos previstos no art. 44 da Lei 8.443/1992, o afastamento temporário dos responsáveis pela situação de caos vivida no país "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como representação, por ausentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2. informar ao representante a prolação deste Acórdão, ressaltando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.